Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0730131-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE ASSIS AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO FRANCISCO DE ASSIS, em desfavor da NOVACAP - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, visando reformar a Decisão ID 195523420, proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0715924-18.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nada obstante o comando da parte final da decisão ID 62035830, ainda não houve a publicação para intimação da agravada NOVACAP - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília,12 de novembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator